Tribunal: TJES
Processo: 5021298-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021298-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARTINS ALVES DOS SANTOS NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que recebeu a denúncia nos autos do processo nº 5000662-44.2025.8.08.0052, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incs. V e VI, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/12, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal, com disposições da Lei nº 8.072/90, bem como decretou a prisão preventiva. Pleiteia-se o trancamento da ação penal, a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou carece de justa causa a ensejar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia manifesta da denúncia, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.

4. A denúncia descreve de forma suficiente a conduta imputada ao paciente, indicando sua atuação como vendedor/distribuidor de entorpecentes em organização criminosa, com base em elementos informativos colhidos na investigação, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. A alegação de que a acusação se funda exclusivamente em testemunhos ou informes não formalizados demanda exame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam o prosseguimento da persecução penal, sendo a valoração definitiva das provas reservada à fase de instrução.

7. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da suposta vinculação do paciente a organização criminosa estruturada e da necessidade de garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando o contexto fático delineado na investigação.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser arrimo de família e possuir filha menor, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, inexistindo comprovação de responsabilidade exclusiva pelos cuidados da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.

2. A denúncia que descreve minimamente a conduta delituosa e indica elementos indiciários suficientes atende aos requisitos do art. 41 do CPP e autoriza o prosseguimento da ação penal.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas em tais hipóteses.

4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incs. V e VI; Lei nº 12.850/12, art. 2º; Código Penal, arts. 69 e 71; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5021298-90.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
SIDNEY RODRIGUES DE ANDRADE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

P
ACIENTE:
MARTINS ALVES DOS SANTOS NETO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
MARTINS ALVES DOS SANTOS NETO

contra suposto ato coator do
J
uízo
da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/
ES
, que, nos autos do processo nº 5000662-44.2025.8.08.0052, recebeu a denúncia.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que a acusação se baseia unicamente na seguinte frase “
Lojista do Jan – Perdeu um carro por dívidas do tráfico
”

Acrescenta, ainda,
(ii)
a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e
(iv)
as condições pessoais do paciente, como o fato de ser arrimo de família com filha menor de idade.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a suspensão do andamento do processo criminal de origem e, no mérito, o trancamento da ação penal, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17448731.

Irresignada, a parte impetrante interpôs
agravo regimental
, no ID 17485430.

As informações da autoridade coatora foram juntadas ao ID 17559798.

Decisão de juízo negativo de retratação acostada ao ID 17677093.

Contrarrazões da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18095549, pelo não
conhecimento
do agravo interno.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18095834, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, art. 35, “caput” e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90, nos seguintes termos:

“8.21 – MARTINS ALVES DOS SANTOS NETO, vulgo “NETO”

À p. 53 do rel. de investigação, consta a identificação de MARTINS ALVES DOS SANTOS NETO, vulgo “NETO” (CPF 069.213.125-69), considerado um dos lojistas de “JAN” na venda de entorpecentes.

Função: Apoio logístico e venda de drogas para JAN; perdeu veículo por dívida relacionada ao tráfico.

Citado por: Testemunha 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025 e 07/2025;

Justificativa do indiciamento: Colaborador da facção, com atuação habitual na região do morro da Liquinha.” (ID 17420533)

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg
no
HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024
) - destaquei

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Cumpre destacar que as alegações da parte impetrante de que as imputações são baseadas apenas em “
testemunho anônimo de pessoa que não celebrou termo de colaboração premiada
” são matérias que demandam aprofundado exame de mérito e valoração probatória, o que é vedado na via sumária do
writ
, devendo ser oportunamente dirimidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. 2.
A alegação de ausência de exame de corpo de delito em relação à vítima é matéria que deve ser analisada pelo juízo sentenciante, uma vez que a instrução probatória ainda não foi encerrada e a jurisprudência majoritária admite a juntada do respectivo laudo no curso do processo, porque não é imprescindível para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.
3. Considerando que o núcleo do tipo do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 consiste em descumprir a decisão judicial, exige-se que o autor do crime tenha dela conhecimento, através de intimação pessoal. Do contrário, não se admite a prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJDF; HBC 07474.64-07.2023.8.07.0000; 178.6536; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 23/11/2023; Publ. PJe 28/11/2023)
- destaquei

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

- destaquei

______________

HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de ação penal. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do cp).
Teses de falta de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos legais do art. 41 do código de processo penal, de forma adequada ao exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Evidência de indícios mínimos de materialidade e autoria suficientes a fundamentar a acusação. Relato da vítima e depoimentos de testemunhas oculares. Pretensão de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito. Ausência de flagrante ilegalidade. Prosseguimento da persecução penal.
Matéria trazida na impetração com necessidade de revolvimento aprofundado fático-probatório. Providência incabível no âmbito do habeas corpus. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJSE; Rec. 202300308873; Ac. 11961/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 17/04/2023)
- destaquei

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

A conduta descrita na inicial, em tese, subsume-se, dentre outros, ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, esclarecer os contornos fáticos e sua eventual vinculação ao acusado.

Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito de investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como
vapor
, ao lado de diversos outros denunciados, conforme organograma detalhado das investigações. Ao final, foi denunciado como incursos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 76169441 do processo referência).

Diferentemente do que alega a impetração, a autoridade impetrada, ao indeferir o pleito de revogação da preventiva (conforme se extrai do ato decisório acostado no ID 81283003 do processo referência), destacou que a participação dos investigados, dentre eles o ora paciente, estaria delineada na denúncia e corroborada por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, incluindo extração de dados telefônicos e depoimentos, os quais apontariam que o paciente desempenharia, como dito, a função de
vapor
ou vendedor/distribuidor de entorpecentes na estrutura criminosa, atuando sob o comando de lideranças locais.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Como dito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelos documentos colacionados no processo de referência, sendo que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente, em relação ao fato de que o paciente

possui uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos que depende que o paciente provenha para ela, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre o mesmo. Ao contrário, a própria parte impetrante informa que
“após a sua prisão a guarda ficou de forma provisória com sua genitora”
.

Com efeito, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR